Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. OCULTAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação eletrônica realizada por oficial de justiça atende à Resolução no 354/2020 do CNJ (alterada pela Resolução no 481/2022) quando demonstrados o contato direto com o destinatário, a confirmação de dados pessoais, o envio da contrafé e a juntada de registros das comunicações efetuadas. A certidão do oficial, amparada por fé pública, presume-se verdadeira, e sua desconstituição exige prova robusta.
2. A ocultação do réu impede a utilização da citação por hora certa quando inexistente endereço atualizado. A recusa em fornecer informações de residência e documento de identificação reforça a correção do procedimento adotado e distingue o caso de precedente em que não existiam elementos de ciência do acusado.
3. A intimação pessoal do réu da sentença condenatória não é exigida quando a Defensoria Pública é regularmente intimada, nos termos do CPP, art. 392, II. A ciência da defesa técnica e a interposição de recurso afastam alegação de prejuízo.
4. Presentes autoria e materialidade da lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o), e ausentes excludentes, mantém-se a condenação. O sursis não se aplica por ausência do requisito subjetivo, diante da valoração negativa da culpabilidade (CP, art. 77, II).
5. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e não provido.